Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CREDENCIADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Segundo a teoria finalista mitigada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor.
2. Comprovado, no caso concreto, a vulnerabilidade da empresa contratante, seja porque o sucesso da sua atividade comercial depende da efetiva prestação de serviços oferecidos pela contratada, seja porque não detém conhecimento técnico específico acerca do objeto de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de credenciamento e adesão do estabelecimento comercial ao sistema da ré.
3. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
4. Restando claro que o sistema de segurança da ré foi falho, vez que não conseguiu intermediar o processo de pagamento de forma efetiva, culminando na concretização de uma fraude sofrida pela parte autora, mostra-se inviável afastar a responsabilidade da credenciadora.
5. Considerando que cabe à credenciadora velar pelo sistema antifraude e pela comunicação efetiva entre o banco emissor e a consumidora, e diante da notória (e comunicada) atipicidade da transação efetuada na loja da autora, o pagamento de indenização a título de dano material é medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.